Tribunal: TJSP
Processo: 2128589-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Apuração da verba honorária advocatícia – Título executivo judicial que estabelece a incidência da regra do artigo 85, § 4o, inc. II e § 11 do CPC/2015 – Percentual reduzido para 17% por se tratar de matéria de baixa complexidade - Incluídos os honorários recursais. Adoção da Súmula no 111, do c. STJ por se harmonizar com as novas regras introduzidas pela Lei

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Apuração da verba honorária advocatícia – Título executivo judicial que estabelece a incidência da regra do artigo 85, § 4o, inc. II e § 11 do CPC/2015 – Percentual reduzido para 17% por se tratar de matéria de baixa complexidade - Incluídos os honorários recursais. Adoção da Súmula no 111, do c. STJ por se harmonizar com as novas regras introduzidas pela Lei no 13.105/2015 - Reconhecimento – Recurso provido.

Dou provimento ao recurso.